Tribunal: TJBA
Processo: 8004687-11.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004687-11.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO MARCOS SILVA DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, CAIO CESAR MONTEIRO SILVA, HELEN OSEAS MANCINI, ARLISON DANTE GOMES VALADARES

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FACÇÃO CRIMINOSA. IMPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito e apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que pronunciou apenas João Marcos Silva dos Santos (sem qualificadoras) e impronunciou os demais réus Eduardo Damasceno Silva, Robson Oliveira da Silva Junior, Wallace Oliveira de Jesus, Jaques dos Santos Figueiredo, Leonardo Santos Almeida e Maiana Reis de Moraes por homicídio qualificado. Os réus são acusados de integrar a organização criminosa "TUDO DOIS (RAIO A)" e executar Ueslei Alves Santos em área de mata atlântica no Banco da Vitória, Ilhéus/BA, seguindo ordens do líder Eduardo Damasceno Silva, após descobrirem fotos da vítima com integrantes da facção rival "TUDO TRÊS".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria para pronúncia dos réus impronunciados Eduardo Damasceno Silva, Robson Oliveira da Silva Junior, Wallace Oliveira de Jesus, Jaques dos Santos Figueiredo, Leonardo Santos Almeida e Maiana Reis de Moraes; e (ii) saber se devem ser incluídas as qualificadoras do motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima na pronúncia de João Marcos Silva dos Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia configura simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza quanto à autoria do delito para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

4.A sentença recorrida incorre em equívoco ao fundamentar a impronúncia exclusivamente na retratação do adolescente que cumpre medida socioeducativa pela participação no crime em juízo, desconsiderando o contexto de intimidação inerente às organizações criminosas e os demais elementos probatórios dos autos.

5.As declarações do adolescente na fase inquisitorial não constituem mero "ouvir dizer", mas depoimentos diretos prestados em três oportunidades distintas, com evolução natural e detalhamento tecnicamente impossível para quem não presenciou os fatos.

6.A mudança de versão em juízo não desconstitui as declarações iniciais, especialmente considerando que o adolescente foi ouvido como declarante em razão de seu interesse direto no feito, uma vez que já cumpre medida socioeducativa pelo mesmo crime, realizando a retratação diante dos réus presentes virtualmente na audiência, em contexto de intimidação por parte da organização criminosa liderada por Eduardo Damasceno Silva, reconhecido líder da facção "Raio A/CV" que constava do "Baralho do Crime" da SSP-BA. A vítima foi submetida ao chamado "tribunal do crime" da referida facção, prática que impõe silêncio e terror inclusive nos próprios participantes, sendo que muitos optaram pelo silêncio em juízo, enquanto João Marcos assumiu o crime mas declarou que não poderia revelar os demais participantes, deixando subtendidas as graves consequências caso fizesse isso.

7.Os indícios de autoria não se fundamentam apenas nos depoimentos da fase inquisitorial, mas também em outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução, incluindo os depoimentos de três investigadores e do réu Jacques dos Santos Figueiredo. Ademais, é importante destacar que o adolescente informou detalhes precisos do crime e da localização do corpo da vítima, sendo que o acusado João Marcos efetivamente levou os policiais até o local exato onde estava enterrado o corpo, em uma área de difícil acesso que somente quem participou da cena do crime poderia conhecê-la.

8.A prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar a pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9.Há indícios suficientes da participação de cada réu na empreitada delitiva, em uma bem definida divisão de tarefas típica de facção criminosa de intenso perigo.

10.As qualificadoras do motivo torpe e meio que dificultou a defesa devem ser mantidas, pois os indícios apontam que o homicídio foi praticado por rivalidade entre facções criminosas e a vítima foi surpreendida sem possibilidade de defesa.

11.Nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo as dúvidas sobre qualificadoras ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

12.Os crimes conexos de ocultação de cadáver e corrupção de menores também devem ser admitidos, considerando que a vítima foi enterrada em local de difícil acesso com diversos pés de dendê, onde permaneceu por mais de 40 dias, e que o homicídio foi perpetrado na companhia de pelo menos três adolescentes integrantes da facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos providos para pronunciar Eduardo Damasceno Silva, Robson Oliveira da Silva Junior, Wallace Oliveira de Jesus, Jaques dos Santos Figueiredo, Leonardo Santos Almeida e Maiana Reis de Moraes como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 211, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, e reformar a pronúncia de João Marcos Silva dos Santos para incluir as qualificadoras e o crime de ocultação de cadáver.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se admitindo a aplicação de critérios próprios da sentença condenatória que exigem certeza absoluta. 2. A retratação de declarante em juízo não desconstitui automaticamente as declarações prestadas na fase inquisitorial quando há contexto de intimidação de organização criminosa e outros elementos probatórios corroboradores. 3. A prova colhida na fase inquisitorial pode ensejar a pronúncia quando corroborada por elementos probatórios colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 69, 121, § 2º, I e IV, e 211; CPP, arts. 408 e 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, HC 359.549/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1274472/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.10.2015; TJ-DF, Recurso 20060510011675, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 04.07.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso em sentido estrito nº 8004687-11.2024.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, nos quais figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como apelados EDUARDO DAMACENO SILVA, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, WALLACE OLIVEIRA DE JESUS, JAQUES DOS SANTOS FIGUEIREDO, LEONARDO SANTOS ALMEIDA, MAIANA REIS DE MORAES e JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .